Tribunal: TJSP
Processo: 1500132-79.2022.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de cocaína e cocaína na forma de "crack". Insurgência do réu. Pleito de desclassificação para o art. 28. Não cabimento. Circunstâncias da prisão em flagrante que evidenciam o tráfico ilícito. Dosimetria: Pena-base acrescida de 1/6, em razão da natureza das drogas. Ainda que os entorpecentes apreendidos tenham altíssimo poder

Ementa:
Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de cocaína e cocaína na forma de "crack". Insurgência do réu. Pleito de desclassificação para o art. 28. Não cabimento. Circunstâncias da prisão em flagrante que evidenciam o tráfico ilícito. Dosimetria: Pena-base acrescida de 1/6, em razão da natureza das drogas. Ainda que os entorpecentes apreendidos tenham altíssimo poder viciante, verifica-se que a quantidade (7,18 gramas de cocaína e 0,23 gramas de crack) não se mostra tão expressiva a ponto de justificar o aumento. Regime aberto e substituição da pena privativa por restritivas de direitos que ficam mantidos. Recurso provido em parte para afastar o aumento da pena-base, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda (01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal). Mantida, no mais, a r. sentença.